Tribunal: TJMT
Processo: 1017947-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017947-38.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Pedro Paulo Alves Martins
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pedro Paulo Alves Martins, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que, haja vista a necessidade de preservação da ordem pública, em 30.9.2021 converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, acusado da prática do crime de furto.
Segundo a impetrante, a decisão que decretou a custódia do paciente não possui fundamentação idônea, pois o requisito do periculum libertatis não estaria configurado, considerando que inexiste gravidade no caso, e porque nenhum dos requisitos do art. 313 do Código de Processo Penal foram atendidos.
Por fim, invoca o princípio da homogeneidade, e ressalta os predicados pessoais do paciente.
Com tais considerações, pleiteia a revogação do decreto prisional, e, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas.
Junta documentos (Id. 104579984).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
Ressai da impetração que foi convertida em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, ante a verificação dos indícios de autoria e da necessidade de manutenção da ordem pública, decorrente da renitência criminosa.
Nesses termos, são as razões externadas no decreto prisional:
“(...) Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença de seus pressupostos, do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art.312, do CPP).
Nesse diapasão, no caso dos indícios de materialidade e autoria do crime ventilado, tenho que os mesmos se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, principalmente, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do autuado, que declararam (Id. 66745990 e 6751391 ): “Que nesta data, por volta das 12h30min, as guarnições PM foram acionadas via COPOM modulando que havia acabado de ocorrer um furto de veículo F4000 de cor branca, placa MTK0A21, Renavan 775188255, de propriedade da empresa "SS LIMPEZA LTDA", na Avenida Brasil o qual estava seguindo sentido a Área Verde. Imediatamente, as guarnições de serviço seguiram em diligência logrando êxito na prisão em flagrante delito do suspeito, depois de fechado o cerco policial na Avenida Mario Raiter (conhecida curva do s). Com o cerco policial, o suspeito veio abandonar o veículo FORD F- 4000, empreendendo fuga a pé em desabalada carreira sentido a mata da área verde, ocasião em que foi capturado pelo 3o SGT PM GERRESSY, SD PM DE LIMA E SD PM RAFAEL LUCAS. Diante da situação, houve a necessidade de imobilizá-lo com emprego das algemas para garantir a segurança da GUPM e para evitar nova tentativa de fuga pelo infrator da lei. O veículo recuperado apresentou problemas mecânicos e não pode ser entregue na Delegacia de Polícia, motivo pelo qual foi restituído pela GUPM para o proprietário SRo VANDERLEI JOSÉ DA SILVA FILHO, ficando o veículo sob seus cuidados no local dos fatos. O suspeito PEDRO PAULO ALVES MARTINS recebeu voz de prisão em flagrante, sendo-lhe informado acerca dos seus direitos constitucionais, e posteriormente, foi entregue na DELPOL local sem lesões corporais aparentes para as providencias cabíveis”.
A vítima também foi ouvida perante a autoridade policial (id. 66751393) declarou: “Que o declarante é proprietário da empresa SS LIMPEZA; Que a empresa tem um Caminhão F4000, placa MTK0A21; Que o caminhão estava sendo usado em serviço, pelos funcionários da empresa; que o caminhão estava carregado de lenha e iria para uma fazenda; Que por volta das 12h50 os funcionários estavam almoçando, e pararam o caminhão perto da Imobiliária Araguaia; Que enquanto estavam almoçando viram o caminhão passando na rua correndo; Que ligaram para o declarante informando do furto; Que o motorista tinha deixado a chave do caminhão de baixo do tapete do motorista; Que o declarante tem rastreador no veiculo, e conseguiu ir atrás junto com um funcionário; Que ao chegar no veiculo, que estava parado encima do meio fio, abriram as portas e o suspeito falou que iria levar a mãe em algum lugar, e logo saiu correndo; Que o funcionário tentou ir atrás; Que o declarante logo viu a viatura da policia militar, e apontou para onde ele correu; que logo a policia militar prendeu o suspeito; Que nunca viu o suspeito antes; Que o veiculo ficou com avarias e precisou chamar assistência mecânica para tirar do local; Que o veiculo foi entregue para o declarante no local”.
Noutro giro, no que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, malgrado a pena máxima privativa de liberdade em abstrato prevista para o crime em questão ser de 4 anos de reclusão e multa, mostra-se suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva, clarificada através da ficha criminal do custodiado extraída do Sistema Siap, onde se observa que o autuado foi preso em flagrante delito na data de 29/08/2021, na Comarca de Nova Ubiratã/MT, por prática de crime contra o patrimônio e posse de drogas ( artigos 155, § 1o, do Código Penal, e 28, caput, da Lei de Drogas) e em audiência de custódia foi posto em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, voltando a reincidir em crime contra o patrimônio um mês após o delito praticado naquela comarca, o que demonstra que em liberdade ele coloca em risco a ordem pública. De mais a mais, verifica-se ainda que o veículo furtado pelo autuado sofreu avarias (danos), tendo inclusive que ser rebocado, causando prejuízo a vítima.
Nessa esteira de argumentos, certo é que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” [1]
Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos (...) (Id. 104579984, pp. 9-10).
De proêmio, friso que para a decretação da prisão preventiva é fundamental que sejam atendidos os requisitos do 312 como do 313 do CPP.
Nesse contexto, a autoridade acoimada como coatora consignou no decisum impugnado que “no que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, malgrado a pena máxima privativa de liberdade em abstrato prevista para o crime em questão ser de 4 anos de reclusão e multa, mostra-se suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública”.
Ademais, o impetrado apontou que o risco de renitência criminosa, a embasar a necessidade de garantia da ordem pública, estaria subsidiado no fato de o paciente ter sido colocado em liberdade em 29.8.2021, durante a audiência de custódia, decorrente de sua prisão em flagrante pela prática em tese dos crimes de furto majorado e posse de drogas.
Ou seja, o decreto prisional se fundou no fato de o paciente ter recentemente sido beneficiado com a sua colocação em liberdade, porém, mesmo assim, ter voltado a delinquir.
Ocorre que, malgrado os requisitos do art. 312 do CPP, relativos ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, tenham sido aparentemente atendidos, eles, por si só, não justificam a decretação da prisão preventiva.
Como dito, é imprescindível também que o exposto no art. 313 do CPP seja observado, normativo que prevê que para a decretação da prisão preventiva faz-se necessário que o crime seja doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, ou que o investigado tenha sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ou ainda para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Nesse diapasão, percebe-se que o crime imputado ao paciente é o de furto, na forma simples do caput do art. 155 do CP, que tem como pena máxima o total de 4 anos de reclusão.
Logo, considerando que o impetrado não indicou que se trata de investigado reincidente, e por não se tratar de crime relativo à violência doméstica e familiar, deveria ter se atendido o exposto no art. 313, I, do CPP, o que não ocorreu, uma vez que o crime imputado ao paciente não possui pena máxima superior a 4 anos.
Quando muito, dado o suposto descumprimento das condições anteriormente impostas, caberia, no máximo, a revogação da liberdade provisória outrora concedida ao paciente no processo anterior, matéria essa alheia aos vertentes autos.
Assim, considerando que não foi atendido o exposto no art. 313, I do CPP, defiro a liminar vindicada, para revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade, e fixo as seguintes medidas cautelares:
I. Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, salvo expressa dispensa;
II. Comparecimento periódico, até o 5o dia útil de cada mês, à secretaria do juízo processante, para informar e justificar suas atividades;
III. Manutenção de endereço atualizado nos autos;
IV. Proibição de se ausentar da comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo de origem; e
V. Monitoramento eletrônico.
Remeta-se ofício para que o juízo competente expeça alvará de soltura em favor do paciente, devendo neste constar as medidas cautelares aqui impostas, para que ele seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.
Solicitem-se informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade apontada como coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 7 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator